Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para verificar se a assinatura do contrato pertence ao autor, tendo em vista que não há discussão nesse sentido. A pretensão possui como causa de pedir próxima a abusividade das cláusulas do contrato. O autor não nega ter assinado o termo de adesão, razão pela qual é desnecessária a realização de perícia. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Ausência de requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a parte autora afirma que, em setembro de 2016, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, no valor de R$ 10.838,00. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês, em média, o valor de R$ 492,66. É de se concluir que, diferentemente das situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. Apesar da clareza de que o negócio firmado entre as partes se trata de cartão de crédito consignado, não há previsão da taxa de juros no instrumento contratual, tampouco do número de prestações e do custo efetivo total. Desse modo, a despeito de não haver qualquer prova no processo acerca de eventual vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico, o contrato de ID. 21812466 não possui as cláusulas essenciais para sua validade. A previsão da taxa de juros apenas nos boletos de cobrança (ID 21812467), emitidos após a contratação, não é suficiente para suprir a ausência da informação. Os requisitos essenciais devem estar presentes no momento da celebração do contrato, de modo a garantir o direito à informação do consumidor, pelo que a taxa de juros não pode ser fixada em momento posterior e de forma unilateral pelo banco réu. Todavia, a ausência da fixação dos juros não impõe, necessariamente, a nulidade do contrato, consequência essa que, no caso em exame, importaria enriquecimento ilícito do autor, já que o próprio consumidor pretendia a contratação de empréstimo o que, de fato, foi concretizado. Assim, mostra-se possível, por equidade (art. 6o da Lei 9.099) e em observância às peculiaridades do caso, fixar a taxa de juros em percentual regular aos estabelecidos em contratos de empréstimo consignado (1,8% ao mês).
4 – Cálculo dos juros e da quitação do empréstimo. Uma vez fixada a taxa de juros em 1,8% ao mês, resta apenas calcular se os valores descontados do contracheque da parte autora são suficientes para quitar o empréstimo contratado. O documento de ID 21812467 - Pág. 2 indica que o autor contratou um empréstimo em 26/07/2016, no valor de R$ 10.838,52. O site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em aproximadamente 28 meses, sendo de R$ 13.922,57 o custo efetivo total dos empréstimos. Desse modo, tendo em vista que foi descontado da folha de pagamento da parte autora, até julho de 2020, o valor de R$ 19.987,83, ou seja, 41 meses de desconto (ID 21811605), conclui-se como quitados os empréstimos.
5 – Repetição de indébito. Considerando o valor total da dívida (R$ 13.922,57) e que foi descontado do contracheque da autora, até julho de 2020, o valor de R$ 19.987,83, impõe-se a condenação do réu a restituir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 6.065,26, bem como eventuais descontos realizados durante o curso do processo. Sentença que se reforma para declarar quitados os empréstimos e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 6.065,26, bem como restituir eventuais descontos realizados durante o curso do processo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do prejuízo.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W